Tribunal: TJES
Processo: 5016107-08.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016107-08.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: MONICA BARBOSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016107-08.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES.

RECORRIDO
:
MONICA BARBOSA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE LINHARES. PLEITO DE RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO VÍNCULO. REFORMA DA SENTENÇA. DOIS VÍNCULOS AUTÔNOMOS E DISTINTOS DECORRENTES DE PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. PRAZO TOTAL INFERIOR A 36 MESES. EXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE 13 MESES ENTRE AS CONTRATAÇÕES. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF E DA LEI MUNICIPAL Nº 2.936/2010. VALIDADE CONFIGURADA. INDEVIDO O DEPÓSITO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, servidora pública contratada em regime de designação temporária pelo Município de Linhares para a função de professora, objetiva o reconhecimento da nulidade de seus contratos temporários com a respectiva condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos aos períodos trabalhados (vínculo 1: 10/02/2020 a 01/11/2020; e vínculo 2: 01/07/2022 a 31/12/2023).

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados e condenar o requerido ao pagamento dos valores relativos ao FGTS incidente sobre a remuneração percebida, atualizados pela Taxa Selic a partir de cada vencimento.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Linhares alegando a total legalidade e regularidade das contratações temporárias da recorrida. Aduz que os contratos foram firmados por curto espaço de tempo, de forma individualizada, mediante processos seletivos distintos, para atender excepcional interesse público e, notadamente, que houve expressiva interrupção de 13 meses entre os dois vínculos, não restando configurada a sucessividade ou a perpetuação apta a eivar de nulidade os atos administrativos. Pugna pela reforma integral do julgado para a improcedência dos pedidos.

4. O recurso merece provimento. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596.478/RR (Tema 191) e o RE 705.140/RS (Tema 308), pacificou o entendimento de que é devido o depósito do FGTS tão somente aos servidores cujos contratos temporários de natureza jurídico-administrativa sejam formalmente declarados nulos por burla à regra do concurso público (art. 37, II e §2º, da CF), decorrente de sucessivas e ininterruptas renovações que desnaturem a transitoriedade do vínculo.

5. No caso sob exame, o acervo probatório acostado aos autos, em especial o Ofício/DRH nº 1874/2024 e o Ofício nº 0087/2025/SEME, demonstra cenário fático que afasta qualquer eiva de ilegalidade. A recorrida laborou em dois períodos estanques: o primeiro de 10/02/2020 a 01/11/2020 (durando 9 meses) e o segundo de 01/07/2022 a 31/12/2023 (durando 1 ano e 5 meses). Evidencia-se, portanto, um hiato de descontinuidade absoluta de 13 (treze) meses entre o término do primeiro vínculo e o início do segundo, oriundos de processos seletivos simplificados autônomos e leis autorizativas específicas para suprimento de necessidade na Secretaria de Educação, nos termos do art. 37, IX, da CF e da Lei Municipal nº 2.936/2010.

6. A soma de todo o período trabalhado pela autora perfaz apenas 2 anos e 2 meses (inferior ao teto paramétrico de 36 meses adotado pela jurisprudência das Turmas Recursais do TJES). A existência de substancial interrupção temporal rompe o nexo de continuidade e descaracteriza o prolongamento fraudulento ou a tentativa de perenização do vínculo especial. Estando preservadas a transitoriedade e a excepcionalidade da contratação no magistério, os contratos temporários são perfeitamente válidos, o que afasta o direito ao recolhimento de parcelas de FGTS.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

8. Sem condenação do recorrente vencido em custas ou honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, conforme o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)